Tribunal: CARF
Processo: 10920.006626/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006626/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.132 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
DRESSEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(TRANSPORTES DRESSEL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1997
OPÇÃO.
REVISÃO.
EXCLUSÃO
COM
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e
passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando
verificado que o contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida pela
legislação.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRÁTICA REITERADA.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte que infringe a legislação tributária deve ser excluído do Simples
de ofício com efeitos a partir do mês em que fique caracterizada a reiteração na
prática infracional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006626/2007-86
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006626/2007-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba - PR, através do acórdão 06-25.251, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o processo de exclusão da ora reclamante, da sistemática do Simples, por
meio do Ato Declaratório Executivo no 103 (fl. 90), de 02 de junho de 2008, de
emissão do Delegado da Receita Federal em Joinville-SC, com efeitos a partir de
10/03/1997, fundamentado na prática reiterada de infração à legislação tributária, em
afronta ao disposto no inciso V do artigo 14 da Lei no 9.317, de 1996.
A ação que culminou com a exclusão da contribuinte ao Simples teve origem
em Representação Administrativa (fls.01/15) e foi instruída com os documentos de fls.
16 a 81. Na análise a Seção de Controle e Acompanhamento Tributário-SACAT
propôs a exclusão da contribuinte ao Simples, em face da caracterização de hipótese
que não permite a sua permanência na sistemática.
Cientificada do feito em 19/06/2008 (fl.91), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade (fls.92/95), onde alega que sua exclusão se revela
precipitada e antijurídica pois a) em relação às supostas irregularidades argüidas nos
lançamentos, apresentou impugnação, não havendo em nenhum dos casos, decisão
definitiva; b) que tais lançamentos estão com sua exigibilidade suspensa, por força do
disposto no inciso III do art. 151 do CTN; c) que não poderia ter sido efetuada sua
exclusão ao Simples, sem estarem efetivamente constituídos os atos fiscais que
motivaram a representação; d) que enquanto não consolidados os lançamentos, o ato
declaratório é nulo de pleno direito e; e) que, se ao final restar comprovada a
improcedência dos lançamentos, restará sem efeito a razão motivadora de sua
exclusão.
No tópico seguintes, levanta a preliminar de decadência, posto que a autuação
abrangeu período de 10 (dez) anos, sob a égide dos artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991; que o lançamento é inconstitucional, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal que emitiu a Súmula Vinculante no 08 e, em assim sendo, os períodos
de competência que já foram atingidos pela decadência não podem ser considerados
para fins de efeito do ato de exclusão, conforme disposição do art. 1o do Decreto no
2.346, de 1997.
Sobre as irregularidades apontadas pelo fisco afirma que em relação aos fatos
geradores e/ou procedimentos que entendeu como devidos, as informações,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006626/2007-86

escrituração contábil e recolhimentos tributários, estes foram efetuados normalmente,
à época própria e no prazo legal e que, outros procedimentos que no seu entender são
indevidos estão sendo objeto de discussão, em processos autônomos.
Quanto à exclusão em si, argumenta que seus efeitos só podem alcançar os fatos
supervenientes ao entendimento da SRF, por força do princípio da segurança jurídica,
devendo, também, ser respeitado o espírito dos comandos constitucionais que
garantem tratamento jurídico diferenciado e favorecido às empresas de pequeno porte.
Pede o cancelamento do ato ora atacado.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 10/03/1997
OPÇÃO. REVISÃO. EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e
passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando
verificado que o contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida
pela legislação.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRÁTICA REITERADA.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte que infringe a legislação tributária deve ser excluído do Simples
de ofício com efeitos a partir do mês em que fique caracterizada a reiteração na
prática infracional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/03/1997
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do procedimento fiscal, quando comprovado
que não houve cerceamento do direito de defesa, e foram cumpridos os demais
requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de
1972).
EXCLUSÃO DO SIMPLES DECADÊNCIA
A alegação de que já teria ocorrido a preclusão do direito de a Fazenda Pública
exigir eventuais créditos tributários que poderiam ser lançados em razão da
exclusão do SIMPLES não tem o condão de invalidar o ato declaratório de
exclusão, posto que tal instituto se aplica a questões probatórias e; eventual
alegação de decadência deve ser oposta no processo administrativo que tenha
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006626/2007-86

por objeto o lançamento destes créditos, caso porventura sejam constituídos de
ofício.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou a preliminar de nulidade;
- rejeitou a alegação de decadência;
- rejeitou as alegações de afronta a dispositivos constitucionais;
- no mérito, da exclusão, faz uma análise dos elementos postos nos autos,
confirmando a exclusão;
- dos efeitos da exclusão, manteve incólume o posto no ato declaratório de
exclusão.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 22/02/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 05/03/2010 (efls. 127 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- preliminar, no sentido de não poderia ter sido efetuada sua exclusão sem o
trânsito em definitivo do processo do qual este é decorrente;
- alega decadência, pois a exclusão alcançou 10 anos, ou quase todos os fatos
geradores;
- não se poderia considerar os fatos fundamentados para a exclusão, pois a
representação estão em avaliação em outro processo administrativo;
- questiona a exclusão pretérita.

É o relatório.

Voto
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006626/2007-86

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo decorre de representação administrativa para exclusão do
simples federal, que gerou o Ato Declaratório Executivo no 103, de 02/06/2008. Tal ADE está
fundamentado na prática reiterada de infração à legislação tributária, nos termos do inciso V do
artigo 14 da Lei no 9.317, de 1996.
Na representação administrativa a autoridade fiscal demonstrou que a agora
recorrente Transportes Dressel, CNPJ 79.670.550/0001-78, juntamente com as empresas
Príncipe Transportes e Turismo, CNPJ 73.759.326/0001-70, e Transportadora Príncipe, CNPJ
82.608.548/0001-83, pertencem ao mesmo grupo de pessoas, diferenciando, apenas, no
percentual de participação de cada um dos indivíduos em cada pessoa jurídica, ao longo do
tempo.
Nos termos detalhados da decisão a quo, transcrevo tais elementos que motivaram
a representação e respectivo ADE de exclusão:
Da Transportes Dressel
32.
A Transportes Dressel, foi constituída em 30/09/1986, tendo como
sócios,Luiz Roberto Dressel, CPF 066.129.899-04 e Eliana Maria Dressel, CPF
218.191.739-68; em 17/02/1997, com a 1a Alteração do Contrato Social,
ingressaram no quadro societário Fabiana Dressel, CPF 948.928.499-87,
Roberto Dressel, CPF 003.994.869-25 e Felipe Dressel, CPF 004.870.199-89 (fls.
43 a 54).
33.
A participação de cada sócio, no capital de empresa é no percentual de
74% para Luiz Roberto Dressel, 20% para Eliana Maria Dressel e, de 2% para
cada um dos filhos, Fabiana Dressel, Roberto Dressel e Felipe Dressel (fl.05/06).
Da Príncipe Transportes e Turismo
34.
A empresa Príncipe Transportes e Turismo foi constituída em 29/10/1993
tendo como sócios,Luiz Roberto Dressel, CPF 066.129.899-04 e Eliana Maria
Dressel, CPF 218.191.739-68 e, em 02/08/2000, quando da 3a Alteração do
Contrato Social, já haviam ingressado no quadro societário Fabiana Dressel,
CPF 948.928.499-87, Roberto Dressel, CPF 003.994.869-25 e Felipe Dressel,
CPF 004.870.199-89, situação que persiste mesmo após a 8a Alteração
Contratual, havida em 11/05/2007 (fls. 16/28). A participação de cada um dos
sócios obedece ao percentual encontrado na Transportes Dressel (fl.03/04).
Da Transportadora Príncipe
35.
A Transportadora Príncipe, foi constituída em 03/06/1984, tendo como
sócios,Luiz Roberto Dressel, Richard Franz Plewa, Leo Mertens, Harald
Krelling, Hidebrando Soares e Karl Sliva (fl.29/36) e, em 19/04/2007, com a 9a
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006626/2007-86

Alteração do Contrato Social, co os sócios Roberto Dressel e Felipe Dressel, com
participação de 50% do capital social para cada um.
36.
Embora seja esse o quadro que ora se apresenta, em relação à
Transportadora Príncipe, até 2005, o quadro societário era o mesmo das outras
duas empresas e com o mesmo percentual de participação.
37.
Portanto, com base nestes elementos, demonstrou-se que o quadro
societário das pessoas jurídicas é o mesmo, além do fato de que as empresas
ocuparem o mesmo endereço, qual seja, Rua Tubarão no 205, Bairro América e
de a movimentação financeira delas ficar sob a responsabilidade de Luiz Roberto
Dressel, fatos suficientes para caracterizar a existência de um grupo econômico.
38.
Ainda em fase de investigação, a autoridade fiscal constatou outras
irregularidades e demonstrou ser a contabilidade deficiente, com omissão da
movimentação bancária, manutenção de empregados sem o devido registro,
pagamentos realizados aos empregados sem o devido registro na folha de
pagamento oficial, faturamento incompatível com o número de segurados, tudo
devidamente comprovado nos autos.

Toda a fundamentação acima está detalhada na representação administrativa de
efls. 03/17, bem como toda a documentação comprobatória de efls. 18/87, o que motivou a
representação fiscal para exclusão do simples federal de efl. 88/90, com os efeitos a contar de
10/03/1997, culminando com o ato declaratório executivo no 103, de 02/06/2008 (efl. 92).
Contra a manifestação de inconformidade, houve a decisão a quo, negando total
provimento, desencadeando a peça recursal, que praticamente replica os argumentos anteriores
expostos, agora em julgamento.
Em relação aos outros dois contribuintes diretamente envolvidos nos fatos
motivadores da exclusão, foram localizados os seguintes processos, sob os mesmos fatos,
procedimento fiscal e elementos, com o respectivo trâmite administrativo:
- contribuinte Príncipe Transportes e Turismo Ltda., CNPJ 73.759.326/0001-70,
teve prolatado o acórdão 1803-001.233, sessão de 15/03/2012 (processo 10920.006628/2007-
75), que negou provimento integral ao recurso voluntário, mantendo incólume a exclusão do
simples federal a contar de 04/03/1997;
- contribuinte Transportadora Príncipe Ltda., CNPJ 82.608.548/0001-83, teve
prolatado o acórdão 1803-001.234, sessão de 15/03/2012 (processo 10920.006627/200721), que
negou provimento integral ao recurso voluntário, mantendo incólume a exclusão do simples
federal a contar de 10/03/1997.
Contextualizando os autos, passo ao voto em função do recurso voluntário.

Do recurso voluntário:
Na sua peça recursal, o contribuinte faz as alegações abaixo:
- preliminar, no sentido de não poderia ter sido efetuada sua exclusão sem o
trânsito em definitivo do processo do qual este é decorrente;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006626/2007-86

- alega decadência, pois a exclusão alcançou 10 anos, ou quase todos os fatos
geradores;
- não se poderia considerar os fatos fundamentados para a exclusão, pois a
representação estão em avaliação em outro processo administrativo;
- questiona a exclusão pretérita.
No que tange à preliminar de nulidade suscitada, de que a sua exclusão não
poderia ter ocorrida sem o trânsito em definitivo dos seus recursos, não procede, pois pelo que
observei nos autos, e em pesquisas, a presente representação, com respectiva ADE de exclusão
do simples federal, é de forma autônoma, não tendo sido derivada de nenhum outro processo. Os
fatos motivadores da exclusão estão discriminados como suporte material para tal exclusão.
Em relação aos outros contribuintes diretamente relacionados, também estão na
mesma situação, ou seja, não há nenhum processo a aguardar, tendo as exclusões ocorridas de
forma autônoma.
Assim, não vislumbro aguardar nenhuma outra decisão, pelo que REJEITO a
nulidade suscitada.

No que tange à alegada decadência, pois a exclusão alcançou 10 anos desde o seu
ADE e respectiva retroação, entendo que tal instituto jurídico não se aplica ao caso, pois a
exclusão do simples federal não trata de ausência de recolhimentos de tributos, e sim, a
constatação de uma situação configuradora de vedação à sua permanência.
Neste caso, não vislumbro ofensa alguma em este ato ser gerado com efeitos
superiores a 5 (cinco) anos.
Igualmente, aproveito os fundamentos, muito mais detalhados a respeito, na
decisão recorrida, a respeito.

A outra alegação de que não se poderia considerar os fatos fundamentados para a
exclusão, pois a representação estão em avaliação em outro processo administrativo, como já
tratado anteriormente neste voto, não procede (ao menos na verificação deste relator). A
exclusão se deu de forma autônoma, com todos os elementos e fundamentos apostos nos autos.

Quanto ao questionamento da exclusão pretérita, cabe ressaltar que o ato de
exclusão é meramente declaratório, uma vez que os efeitos da exclusão se produzem a partir do
mês subsequente ao em que for incorrida a situação excludente, conforme dispõe o inciso II do
art. 15 da Lei 9.317/96.

Apesar de não tratado na peça recursal (e nem na manifestação de
inconformidade), é bom ressaltar a questão meritória da exclusão do simples federal. Nos termos
dos autos, existem várias situações apontadas para justificar tal decisão, quais sejam:
a) elementos que, em tese, sugeriam a existência de grupo econômico;
b) empregados não registrados, sendo que os valores pagos aos mesmos não eram
contabilizados;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.006626/2007-86

c) não foram contabilizadas as movimentações financeiras de contas-correntes.

Conclusão:
Considerando o todo exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do Simples-Federal com efeitos a
contar de 10/03/1997.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital